Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-60.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10852 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803337-60.2024.8.14.0000

REQUERENTE: WALLACE FERREIRA MONTEIRO

INTERESSADO: MPPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II E §3º, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ACOLHIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA QUE NÃO SE APLICAM AO CRIME DE LATROCÍNIO. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não existem parâmetros de aumento para exasperar a pena base e o incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetor judicial desfavorável não ofende o princípio da proporcionalidade. Precedente do STJ.

2.

As majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não podem incidir no crime de latrocínio, pois não são elementares do tipo penal, razão pela qual o quantum de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, decorrente da incidência das majorantes em 1/3 (um terço), deve ser retirado do édito condenatório, ficando o requerente condenado
às penas de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

3.

A pena base de multa não obedeceu ao critério da proporcionalidade, devendo também ser recalculada, pois fixada em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer motivação, devendo ser recalculada.

4.

CÁLCULO DA PENA DE MULTA
. Considerando que somente a culpabilidade militou contra o requerente, fixa-se a pena base em 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial a exaspera em 1/6 (um sexto), equivalente a um dia multa, totalizando 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da menoridade, reconhecida na sentença, reduz-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando a sanção definitiva em
12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

5.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP às penas de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WALLACE FERREIRA MONTEIRO
, condenado às penas de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 33 (trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II e §3º do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente alega desproporcionalidade no quantum de aumento da pena base, face a valoração negativa da culpabilidade, entendendo que a majoração deve ser de 1/8 (um oitavo) e não 1/6 (um sexto).

Aduz que as causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de pessoas não podem incidir no cálculo da pena do crime de latrocínio.

Pede a procedência do pedido para reduzir a pena.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial procedência do pedido tão somente para excluir as majorantes dos incs. I e II do §2º do art. 157 do CP do cálculo das penas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 13/07/2016, na Cidade de Tucumã, o requerente, acompanhado de um adolescente, ingressou na mercearia do senhor Francisco Jacinto Andrade e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e durante a fuga, efetuou um disparo que causou a morte de Francisco Jacinto Andrade.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega desproporcionalidade no quantum de aumento da pena base, face a valoração negativa da culpabilidade, entendendo que a majoração deve ser de 1/8 (um oitavo) e não 1/6 (um sexto). Aduz que as causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de pessoas não podem incidir no cálculo da pena do crime de latrocínio.

Com efeito, não existem parâmetros de aumento para exasperar a pena base. Todavia, o incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada vetor judicial desfavorável não ofende o princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

2. a 3. Omissos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Por outro lado, as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas não podem incidir no crime de latrocínio, pois não são elementares do tipo penal.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. RECONHECIMENTO VÁLIDO DA QUALIFICADORA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA - SOBERANA NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO -, DECORRENTE DA prova testemunhal (consubstanciada no depoimento em juízo do ofendido) E em exame de corpo de delito da vítima. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO § 2.º DO ART. 157 NO CRIME DE ROUBO, QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE OU LATROCÍNIO. tipos derivados do roubo SIMPLES (próprio ou impróprio), com cominações ESPECÍFICAS de penas MÁXIMAS E MÍNIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DAS majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º., INCIDIREM NAS FORMA QUALIFICADAS DO ROUBO, PREVISTAS POSTERIORMENTE, NO § 3.º. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

a 3. Omissis.

4. As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o "roubo qualificado circunstanciado".

5. Omissis.

6. Parecer do Ministério Público Federal acolhido. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para estabelecer a condenação dos Pacientes, como incursos no crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, previsto no art. 157, § 3.º, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, e 12 (doze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do delito. (HC n. 554.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

Por isso, o quantum de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, decorrente da incidência das majorantes em 1/3 (um terço), deve ser retirado do édito condenatório, ficando o requerente condenado às penas de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ocorre que a pena base de multa não obedeceu o critério da proporcionalidade, devendo também ser recalculada, pois fixada em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem qualquer motivação.

Considerando que somente a culpabilidade militou contra o requerente, fixa-se a pena base em 11 (onze) dias multa, pois cada vetor judicial a exaspera em 1/6 (um sexto), equivalente a um dia multa, totalizando 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da menoridade, reconhecida na sentença, reduz-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando a sanção definitiva em 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §3º, do CP às penas de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024